Tribunal: TJBA
Processo: 8007999-97.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007999-97.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SEOMARA SANTOS DE SOUZA Advogado(s): MESAQUE BARBOZA SOARES APELADO: MARIA DE LOURDES DE JESUS FERREIRA Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO E DA POSSE LEGÍTIMA. ART. 561, DO CPC. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse formulado por autora que alegava ter sido esbulhada em imóvel rural, ao fundamento de que não restaram comprovadas a posse anterior nem a ocorrência de esbulho. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora comprovou a posse legítima e o esbulho possessório a justificar a reintegração; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas. III. Razões de decidir 3. Para o reconhecimento da proteção possessória, exige-se a demonstração da posse, da ocorrência de esbulho e da data de sua prática, nos termos do art. 561, do CPC. 4. A autora não apresentou documentos robustos que comprovem a posse exercida sobre o imóvel, limitando-se a certidão policial de 2006. 5. A ré apresentou contrato de compra e venda, documentos de residência, notas fiscais de atividade produtiva no imóvel e depoimento de testemunha judicial, evidenciando posse mansa e contínua desde 2015. 6. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a parte autora deixou de apresentar rol de testemunhas no prazo fixado, incorrendo em preclusão. 7. A ausência de justa causa para o descumprimento do prazo impossibilita o acolhimento da nulidade processual. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A reintegração de posse exige prova da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561, do CPC. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando a parte deixa de apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado, incorrendo em preclusão." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 357, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.122.650/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, DJe 02.02.2024; TJSP, Apelação Cível 1035132-05.2017.8.26.0100, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2022; TJMG, AI 3189836-98.2023.8.13.0000, Rel. Des. Alice Birchal, 4ª Câmara Cível, j. 06.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8007999-97.2021.8.05.0103, em que figuram como apelante SEOMARA SANTOS DE SOUZA e como apelada MARIA DE LOURDES DE JESUS FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator